Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DAISY ASSMANN LIMA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento de n° 0723638-80.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO BMG S.A e OUTROS, ora réus/agravados nos seguintes termos (ID n° 129575489 – autos de origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DAISY ASSMANN LIMA em desfavor de A C G OLIVEIRA INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO BMG S.A, BANCO DO BRASIL S/A, KLAIC GESTAO EMPRESARIAL LTDA, SEGLINE SOLUCOES NEGOCIAIS EIRELI, E P P JUNIOR - ME, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para suspender os descontos efetuados mensalmente pelos Bancos BB e BMG nos valores de R$ 715,00, R$ 3290,67, R$ 1457,69 e R$ 210,00 em folha de pagamento. Decido Diante dos documentos anexados e precedentes em curso no TJDFT e neste Juízo com o mesmo modus operandi não se divisa probabilidade do direito para a concessão de tutela antecipada em face dos bancos demandados para a suspensão do empréstimo consignado livremente pactuado. A própria narrativa contida na inicial e contrato celebrado indicam que a atuação da primeira ré se deu mediante autorização da parte autora, mesmo que eventualmente tenha contratado produto não combinado com a parte autora (empréstimo ao invés de portabilidade). Ocorre que aparentemente perante os bancos demandados, a 1a ré representava a parte autora e recebeu em sua conta valores decorrentes do empréstimo que foram repassados pela autora sem qualquer evidência de participação dos Bancos ou seus prepostos, a retirar a plausibilidade do direito em relação aos bancos demandados, consoante precedentes deste Juízo em casos símiles. Assim, em relação aos bancos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Faculto a emenda à petição inicial para retificar o valor atribuído à causa, devendo ser a soma dos contratos firmados com o pedido de fixação de dano moral, sendo o valor de de R$ 400.000,00 exorbitante e aleatório, bem como para facultar a formulação de pedido de tutela provisória em desfavor da primeira demandada, pois há indícios de que foi a causadora da fraude relatada, pois reteve os valores transferidos pela autora. Assim, faculto à autora comprovar a transferência dos valores creditados em sua conta a título de empréstimos à empresa A C G Oliveira Informações Cadastrais Eireli (Real Gestão). Defiro à autora a gratuidade de justiça.” Inconformada com a r. Decisão supra, a requerente afirma que possui empréstimos consignados em sua folha de pagamento e que os réus/agravados teriam lhe oferecido a portabilidade daquela obrigação, inclusive com a redução do valor das parcelas. Aduz que foi surpreendida com o depósito de expressivo valor em sua conta bancária tendo, paralelamente, sido mantida inalterada a obrigação que pretendia extirpar e, ainda, incluídas outras obrigações. Sustenta que foi vítima de conduta fraudulenta e que, apesar ter atuado de forma livre e espontânea ao celebrar os contratos de mútuo impugnados, apenas o fez por ter sido induzida ao erro quanto à natureza jurídica dos negócios firmados com os réus. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos consignados até o julgamento do recurso em análise e, no mérito, a suspensão dos descontos mencionados até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, o cerne da demanda em análise remete à eventual ocorrência de erro essencial/substancial sobre a natureza do negócio praticado, sem o qual este não teria se realizado. Nesse contexto, deve se ressaltar que o caso em análise consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois os réus se enquadram no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte autora/agravante, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal. Observa-se também que, conforme o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código consumerista se aplicam às instituições financeiras. Vejamos: Sum. 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Pois bem. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: “(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012).” O artigo 46 do diploma consumerista dispõe ainda que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” Assim, quanto à probabilidade do direito da autora, verifico a verossimilhança de suas alegações no sentido de que desejava realizar a portabilidade da obrigação inicial por outra, com parcelas reduzidas. Na hipótese, constam dos autos diversos documentos que demonstram que a recorrente nunca teve a intenção de realizar novos contratos de mútuo. Nesse sentido, a transcrição em ID n° 37491751 (pág. 05) aponta para o evidente oferecimento da portabilidade supostamente almejada pela Autora/Agravante, vejamos: “Daisy, então, não é um novo contrato, porque nós usamos a parte da renovação. Por que se trata de uma compra de dívida, nada mais é que uma compra de dívida. Mas é clara que se a Sra. Está mudando de banco, está fazendo uma nova parcela, é claro que se trata de um novo contrato. Mas não é um empréstimo novo que a Sra. Está fazendo para utilizar o valor. Correto? Então a gente usa a parte de renovação, compra de dívida, onde a taxa é indiferente, já que não é um valor para a Sra. Utilizar, então a taxa já vem incluída no valor da parcela. Se a Sr. Pegar a parcela que eu ofereci, vezes o prazo que falta a Sra. Vai ver que seu saldo devedor vai ser muito menor do que tem hoje!” Assim, é de se concluir que a portabilidade foi erigida como condição “sine qua non” para a celebração contratual. Portanto, uma vez que a controvérsia instaurada foi examinada em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, e que a parte agravante trouxe aos autos diversos elementos aptos a comprovar a indução a erro substancial sobre a natureza do negócio firmado (art. 139, I, CC), verifico a probabilidade do direito da autora. Tal entendimento mostra-se em consonância com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EXCESSO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DANO MORAL. HONORÁRIOS. (...) 5. O acervo probatório indica que o autor não solicitou qualquer empréstimo ou saque. O intuito do consumidor foi apenas obter a portabilidade de crédito existente junto à outra instituição financeira. Não pretendeu, em nenhum momento, obter crédito. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 929, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". O critério da Corte passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. 8. Houve falha injustificável na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores do consumidor. Ausente o engano justificável, conclui-se que a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. (...) (Acórdão 1425391, 07066809320218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, constato que o perigo na demora é latente, tendo em vista a expressividade dos valores descontados mensalmente e o impacto que esse montante representa no orçamento mensal da agravante, a ponto de comprometer sua própria subsistência. Ademais, verifica-se que a suspensão dos descontos não importa dano relevante para os réus/agravados, haja vista a indiscutível capacidade financeira dos bancos e instituições financeiras. Reputa-se prudente, portanto, a concessão da tutela de urgência, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica das relações contratuais evidenciadas. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos consignados até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.